Tribunal: TJSP
Processo: 1501639-83.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. A respeitável decisão que indeferiu o pedido defensivo de instauração do incidente está devidamente fundamentada. Desnecessidade da prova e seu caráter protelatório e impertinente. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. A respeitável decisão que indeferiu o pedido defensivo de instauração do incidente está devidamente fundamentada. Desnecessidade da prova e seu caráter protelatório e impertinente. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Versão exculpatória do apelante que sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Natureza, quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga encontrada, somada à ausência de utensílios comumente destinados ao consumo, que indicam, para além de qualquer dúvida razoável, que a substância apreendida se destinava a narco traficância, praticada pelo réu. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base fixada no mínimo legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais, o que se conserva, haja vista se tratar de recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617). Na fase seguinte, bem reconhecida a agravante da reincidência, o recorrente foi beneficiado com a exasperação da reprimenda em somente 1/10, o que é mantido, ante a resignação ministerial. Na derradeira etapa, o acusado é reincidente, circunstância expressamente prevista como impeditiva do redutor. 2. Inviável a redução da pena pecuniária, dosada corretamente na origem, dentro dos limites legiferados. 3. Nada a alterar na fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e § 3o). Acusado reincidente, condenado pela prática de delito equiparado a hediondo a pena de reclusão superior a quatro anos. 4. Com maior razão, inviáveis o sursis penal (CP, art. 77, inciso I) ou substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, incisos I e II).
Recurso defensivo desprovido.